Tribunal: TJES
Processo: 0000113-72.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-72.2022.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARIVELTON RODRIGUES VASCONCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000113-72.2022.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARIVELTON RODRIGUES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º,
I
I
E
I
V
, DO CP
–

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO -
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - JUNTADA TARDIA DAS RAZÕES - MERA IRREGULARIDADE -

ALEGAÇÃO DE NULIDADES –
EXCESSO DE PRAZO DOS AUTOS COM CARGA À ACUSAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INFLUÊNCIA DE JURADA
–
NÃO VERIFICADA -

RECURSO
CONHECIDO
IM
PROVIDO.

P
reliminar de intempestividade do recuro arguida pelo Ministério Público
:
1
- É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões recursais após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso.
2
- Preliminar rejeitada.

Mérito. Recurso da defesa
:
1
- Conforme demonstrou o representante do Ministério Público, que, ao contrário do alegado pela defesa, o processo foi recebido na promotoria no dia 15/08/2023 e devolvido à Comarca no dia 18/08/2023, conforme se extrai da guia de remessa, não havendo que se falar em excesso de prazo dos autos com carga ao “parquet”.
2
- Consta nos autos Certidão de Incomunicabilidade, devidamente assinada por Oficial de Justiça, certificando que manteve incomunicáveis os jurados.
3
- Na forma do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, restando, desta forma, preclusas as nulidades suscitadas.
4
– Com efeito, todos os fatores foram sopesados pelo MM. Juiz “a quo”, ora presidente do Tribunal do Júri, cuja conclusão, no sentido da procedência da imputação do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2ºº, II e IV, do CP), é reflexo da prova colhida durante a instrução e da íntima convicção do júri, que se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.
5
-

Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida pela acusação, para o mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000113-72.2022.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARIVELTON RODRIGUES VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas contrarrazões recursais, o “parquet” alega ser intempestivo o recurso, considerando que as razões de apelação foram oferecidas fora do prazo legal.

Na espécie, observa-se que a defesa interpôs tempestivamente o recurso de apelação, conforme se extrai da certidão de tempestividade (fl. 318) e decisão constante à fl. 320.

As razões, de fato, foram apresentadas fora do prazo estipulado no artigo 600, do Código de Processo Penal. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera apresentação das razões após o decurso do prazo legal constitui mera irregularidade, que não tem o condão de determinar a intempestividade do recurso. Nessa linha:

“
APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ROUBO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DAS PENAS -BASE NECESSIDADE QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIOS APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DESCABIMENTO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NECESSIDADE REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NOS INCISOS I E II, DO § 2º, DO ARTIGO 157, DO CP VIABILIDADE APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE À TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) IMPOSSIBILIDADE APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL:
1. Inexiste falar em intempestividade recursal quando na própria Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri a defesa manifestou desejo de recorrer. 2. Quanto à apresentação das razões recursais de apelação criminal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera inobservância do prazo consignado no artigo 600, caput , do Código Processo Penal, consubstancia mera irregularidade, sem, contudo, redundar no reconhecimento da intempestividade recursal. 3. PRELIMINAR REJEITADA .
Omissis
.
6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS .
(TJES, Apelação 050170062058, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão – Rel. Sub. Rogerio Rodrigues de Almeida, 21/07/2022)”
.

Desta forma,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ARIVELTON RODRIGUES VASCONCELOS,

contra a r. sentença, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões de recurso, a defesa do apelante busca a nulidade do Júri, alegando excesso de prazo dos autos com carga ao Ministério Público. Outrossim, aduz que na sessão realizada houve parcialidade dos jurados, vez que a decisão foi influenciada em razão da manifestação da jurada Luciana A. Feletti.

Contrarrazões ministeriais arguindo, em sede preliminar, a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, requer busca a negativa de provimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

O recorrente postula, a nulidade do Júri, alegando excesso de prazo dos autos com carga ao Ministério Público. Outrossim, aduz que na sessão realizada houve parcialidade dos jurados, vez que a decisão foi influenciada em razão da manifestação da jurada Luciana A. Feletti.

Entretanto, não trouxe a defesa qualquer elemento capaz de indicar as nulidades arguidas, tampouco demonstrou a ocorrência de prejuízo ao réu.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, conforme demonstrou o representante do Ministério Público, que, ao contrário do alegado pela defesa, o processo foi recebido na promotoria no dia 15/08/2023 e devolvido à Comarca no dia 18/08/2023, conforme se extrai da guia de remessa.

Quanto a alegada nulidade em relação à manifestação da jurada, observo que consta nos autos Certidão de Incomunicabilidade, devidamente assinada por Oficial de Justiça, certificando que manteve incomunicáveis os jurados.

Cabe ressaltar que, conforme bem consignado pelo “parquet”, “
a mencionada jurada, se manifestou em momento oportuno, haja vista que o MM. Juiz, perguntou aos jurados se estavam habilitados ou se necessitavam de esclarecimentos, momento em que a jurada solicitou a palavra e se dirigiu ao MM. Juiz de Direito, com objetivo de formular questionamento ao advogado de defesa, embora indeferido seu pedido. O esclarecimento que a jurada buscava era exclusivamente sobre a motivação do réu para estar armado, o que não aduzia qualquer juízo de valor, ou manifestação de disposição quanto ao seu posicionamento. Ademais, a jurada aguardou o momento indicado pelo magistrado e a ele dirigiu seu questionamento, não tendo invadido momento diverso ou, de forma abrupta e diversa do previsto legalmente, manifesto suas eventuais convicções e questionamentos
”.

Por fim, cumpre esclarecer que na forma do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, restando, desta forma, preclusas as nulidades suscitadas.

Com efeito, embora não sendo matéria suscitada no recurso de apelação, ressalto que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em cabal comprovação.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete, em MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680, ensina:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

Conclui-se, portanto, que todos os fatores foram sopesados pelo MM. Juiz “a quo”, ora presidente do Tribunal do Júri, cuja conclusão, no sentido da procedência da imputação do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2ºº, II e IV, do CP), é reflexo da prova colhida durante a instrução e da íntima convicção do júri, que se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.